Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716924-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BASTOS &amp; CHAVES DE CASTRO ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Por equivoco, o julgado considerou as executadas CODHAB e AMMVS como sendo pessoas jurídicas de direito público pertencentes ao Distrito Federal. Todavia, a AMMVS é pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer relação patrimonial, material ou formal com o Distrito Federal. 3. Considerando a omissão apontada, verifico a necessidade de reformar o acórdão a fim de afastar a aplicabilidade da súmula 421 do STJ para o caso em apreço e, por consequência, negar provimento ao agravo, mantendo-se a decisão de 1o grau. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 91, inciso II, da Lei Complementar 80/94, 70, 185, 485, § 3°, 489, § 1°, inciso IV, 505, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, notadamente quanto à falta de legitimidade processual da Defensoria Pública do Distrito Federal; b) artigos 4o, inciso XXI, da LC 80/94, e 41, inciso II, do Código Civil, defendendo a impossibilidade de se condenar a Defensoria Pública em honorários advocatícios, uma vez que não detém personalidade jurídica, em clara ofensa ao enunciado 421 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 4o, inciso XXI, da LC 80/94, e 41, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016